Tribunal: STF
Processo: ARE 1278851
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS DE NATUREZA FINANCEIRA –CPMF. TRATADO INTERNACIONAL E LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “AGRAVO LEGAL - CPMF - ACORDO INTERNACIONAL ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – TRANSPORTE AÉREO - NÃO-INCIDÊNCIA SOBRE AS REMESSAS AO PAÍS DE ORIGEM. I - O tratado e a lei federal gozam da mesma hierarquia normativa, de modo que, ao sabor da teoria dualista, prevalece a norma que for editada posteriormente, seja lei ou tratado. Não há, por conseguinte, superioridade natural dos tratados sobre o ordenamento jurídico interno. II - Cuidando-se de matéria tributária, o Código Tributário Nacional veicula regramento específico, estabelecendo que ‘Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha’ (art. 98). Consequentemente, a lei ordinária não pode sobrepor-se a tratado internacional envolvendo matéria tributária. III - O tratado que fundamenta o pedido preceitua que as remessas internacionais realizadas para o país de origem (no caso, Estados Unidos da América) não serão ‘taxadas’, expressão esta que deve ser reconhecida no contexto em que é entendida no direito internacional (artigo 8°, item 4 do Decreto 446/92). Realmente, pois, não cabe a incidência de CPMF sobre as quantias remetidas para este país, mas não se pode dizer o mesmo com relação às remessas feitas para outros países e sobre as movimentações internas das autoras. IV - Precedente do ST.I. V - Agravos improvidos” (fls. 333-334, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 25-26, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 195 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que o “Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame da controvérsia envolvendo isenção decorrente de tratado internacional” (fl. 148, vol. 4).
    A agravante sustenta que “a matéria discutida nos autos judiciais não está compreendida entre aquelas que admitem a inadmissibilidade do recurso pelo Vice-Presidente do Tribunal, especialmente porque não há decisão definitiva proferida pelo STF afastando a possibilidade de o STF julgar matéria concernente a isenções concedidas mediante tratado internacional” (fl. 178, vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Cumpre transcrever a decisão monocrática (fls. 731/733v):
    ‘(...) Resta analisar, pois, a questão do tratado internacional que supostamente isentaria as autoras do pagamento da CPMF. 
    Em nosso sistema constitucional tem prevalecido o entendimento de que o tratado e a lei federal gozam da mesma hierarquia normativa, de modo que, ao sabor da teoria dualista, prevalece a norma que for editada posteriormente, seja lei ou tratado. 
    Destarte, no sistema constitucional brasileiro, não há dúvida da paridade normativa entre tratado e lei federal, sendo incabível a assertiva da superioridade natural dos tratados sobre o ordenamento jurídico interno. 
    No caso sob exame, todavia, há a específica circunstância de se tratar do confronto entre tratado e lei federal em matéria tributária, que ganha outra perspectiva jurídica em face do art. 98 do Código Tributário Nacional que assim dispõe: (…)
    Portanto, toma-se, por premissa, que lei ordinária não pode sobrepor-se a tratado em vigor, em matéria tributária, em face do previsto no art. 98 do Código Tributário Nacional. 
    No caso específico destes autos, pretendem as autoras ser desobrigadas ao recolhimento da CPMF na movimentação de suas contas correntes, ao argumento de que a incidência de referida contribuição viola tratado internacional. 
    O tratado que as autoras buscam em seu socorro tem redação que reza que as remessas internacionais realizadas para o país de origem (no caso, Estados Unidos da América) não serão ‘taxadas’, expressão esta que deve ser reconhecida no contexto em que é entendida no direito internacional (artigo 8°, item 4 do Decreto 446/92). Realmente, pois, não cabe a incidência de CPMF sobre as quantias remetidas para os Estados Unidos da América, mas não se pode dizer o mesmo com relação às remessas feitas para outros países e sobre as movimentações internas da autora’” (fls. 327-331, vol. 3).
    7. Este Supremo Tribunal assentou ser competente o Superior Tribunal de Justiça para julgar a matéria sob exame, referente a controvérsia entre tratado e lei federal (Decreto n. 446/1992 e Código Tributário Nacional). Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CPMF. ISENÇÃO. TRATADO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA DO STJ. Competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da matéria sob exame, princípio da reciprocidade de tratamento prevista em acordo internacional [artigo 105, III, a, da Constituição do Brasil]. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 602.422-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda turma, DJe 12.3.2010).
    O recurso especial, interposto simultaneamente a este recurso extraordinário, teve provimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho fez constar no voto condutor do julgamento:
    “No mérito, a Corte de origem aplicou entendimento em consonância com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior ao reconhecer que não incide CPMF sobre as quantias remetidas para os Estados Unidos da América, nos termos do art. 8º. item 4, do Decreto 446/1992, que aprovou o tratado internacional entre Brasil e Estados Unidos” (fl. 216, vol. 4).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora